Tribunal: STF
Processo: RE 116631
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
- INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. A FINALIDADE PÚBLICA DA
ENTIDADE E A GENERALIDADE DE SUA ATUAÇÃO NÃO SE ACHAM COMPROMETIDAS
PELO FATO DE SE DESTINAREM AO UNIVERSO DE BENEFICIARIOS CONSTITUIDOS
POR TODOS QUANTOS SÃO OU VENHAM A SER EMPREGADOS DE UMA EMPRESA OU
DA PROPRIA FUNDAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RREE 70.834; 89.012,
108.796 E 115.970 SENDO O PRIMEIRO VOLTADO, ESPECIFICAMENTE PARA A
SITUAÇÃO DA ATUAL RECORRENTE (FUNDAÇÃO RUBEN BERTA).